Tribunal: TCU
Processo: 029.442/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 734/2023-TCU-Plenário Visto e relacionado este processo de representação formulada por membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União em que requer a adoção de medidas necessárias para instaurar e quantificar suposto débito advindo da representação oferecida pelo então Presidente da República e pelo presidente do Partido Liberal ao Tribunal Superior Eleitoral, com o intuito de anular votos do segundo turno das eleições de 2022, bem como identificar responsáveis. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 235, 237, parágrafo único, e 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da representação por não atender os requisitos de admissibilidade e arquivar os autos, de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.442/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.